Tribunal: TJDFT
Processo: 0020133-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AÇÃO COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.

1. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

2. O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes.

3. Recurso conhecido e provido.